Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715195-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, subsidiariamente, de efeito suspensivo interposto por GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que reconheceu de ofício a incompetência absoluta e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Planaltina/DF: “Em acórdão recente, o Eg. TJDFT reafirmou que tratando-se de relação de consumo a competência territorial é absoluta. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CARÁTER ABSOLUTO. RECURSO PROVIDO. 1. A relação de consumo pressupõe a vulnerabilidade de um dos polos da relação, reclamando maiores cuidados quanto ao exercício do direito de defesa. 2. Em se tratando de relação de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor tem caráter absoluto. Jurisprudência vinculante deste Tribunal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.Publicado no DJE : 17/03/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, considerando que a parte autora reside em Planaltina/DF, e que já manejou ações contra a ré em Planaltina, reconheço de ofício a incompetência absoluta deste Juízo, para processar e julgar a demanda e, assim, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Planaltina, DF, para onde os autos deverão ser remetidos, com as cautelas necessárias. Preclusa esta, promova a redistribuição.” – ID 153478924 dos autos de origem (processo n. 0712571-84.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, requer o deferimento de gratuidade de justiça e alega: “Conforme esclarecido pelo agravante (ID153471350), o consumidor tem a faculdade de escolher o fórum, o que não ocorre com o fornecedor. Em outras palavras, se for o fornecedor autor da ação, esta deverá ser proposta no fórum de domicílio do consumidor, mas se for o consumidor o autor da ação, daí a faculdade de propor a ação tanto em seu domicílio, quanto no domicílio do fornecedor.” – ID 46000851, pp. 4/5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, subsidiariamente, de efeito suspensivo: “DA LIMINAR Do Art. 1.019 do Código de Processo Civil-CPC: Art. 1.019 Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Há na decisão agravada determinação para promoção da redistribuição. Caso o presente agravo não seja recebido no efeito suspensivo ou concedida a liminar para fixar o juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF competente para o feito, haverá injusta e ilegal redistribuição. Nesse fundamento, requer a concessão da liminar para fixar competente para o feito o douto juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, subsidiariamente, seja o presente recebido no efeito suspensivo, caso necessário para melhor análise dos autos.” – ID 46000851, p. 6. Requer ao final: “Pelo exposto, seja o presente agravo recebido e concedida a liminar para fixar competente para o feito da ação de natureza consumerista o douto juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, subsidiariamente, seja o presente recebido no efeito suspensivo, caso necessário para melhor análise dos autos, no mérito desse agravo, seja confirmada a liminar e fixada a competência nos termos declinados no corpo desse agravo.” – ID 46000851, p. 7. Sem preparo ante o pedido de deferimento de gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 46035077, o agravante foi intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência-financeira. Sobreveio a manifestação de ID 46391714, na qual anexou contracheques, extratos bancários e contrato de aluguel. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada por requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV). Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale, desde maio de 2023, a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). O agravante aufere renda bruta de R$10.147,13 (dez mil cento e quarenta e sete reais e treze centavos) – ID 46391717, p. 3, renda incompatível com o que se tem definido como insuficiente. Por fim, registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição de agravo de instrumento é de R$42,16 (anexo da Resolução 1/2022). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para que recolha o preparo sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora